Tribunal: TJPA
Processo: 0000792-74.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000792-74.2009.8.14.0065

APELANTE: DAVID ASSUNCAO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, DO CP
-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos mormente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedente jurisprudencial. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DAVID ASSUNÇÃO PEREIRA, termo no
ID – 6399769, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara (
IDs – 6399768 e 6399769
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em concurso formal.

Nas razões recursais (IDs – 6399769 e 6399770), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 6399770), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 7053577), pela 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 6399757) que, na madrugada do dia 25/04/2009, por volta das 02h00m, na Praça da Bíblia, Município de Xinguara, o acusado, ora apelante, juntamente com o adolescente infrator Socrate Pereira da Silva e um terceiro elemento ainda não identificado, agindo em concurso, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, antecipadamente ajustadas para a prática do crime, tomaram de assalto com uso de armas brancas e emprego de grave ameaça e extrema violência, as vítimas Thacio Yuri Silva Santos e Maxwell Costa Miranda, das quais subtraíram seus aparelhos celulares.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo art. 157, §2º, II, do CP (
IDs – 6399768 e 6399769
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Alega o apelante não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório, pelo que requer a sua absolvição. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 6399759.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos igualmente judiciais das testemunhas, todos transcritos no termo de audiência juntado no ID – 6399763.

Em juízo, os ofendidos THACIO YURI SILVA SANTOS e MAXWELL COSTA MIRANDA relataram que o recorrente, juntamente com outros dois indivíduos, subtraíram os seus telefones celulares.

Em juízo, as testemunhas JUCELINO OLIVEIRA GOMES e ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, policiais militares, confirmaram que ter prendido o apelante, juntamente com outro indivíduo, os quais estavam envolvidos no delito ora em análise.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os relatos dos policiais militares que participaram das diligências seguintes ao ocorrido, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em concurso formal (art. 70, do CP), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/08/2023